Tribunal: TJDFT
Processo: 0706735-97.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. CONFISSÃO DO ACUSADO. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. LESÕES RECÍPROCAS. NÃO COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANTIDA. VALOR PROPORCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de lesão corporal (129, § 13o, do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/06) cometido contra sua companheira, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) absolvição do réu por insuficiência de provas ou atipicidade do fato (legítima defesa); (ii) redução do valor fixado a título de danos morais; e (iii) concessão de gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesões corporais praticado pelo réu contra a companheira, sobretudo pelo laudo de exame de corpo de delito que atestou lesões compatíveis com as declarações da vítima na esfera extrajudicial e em juízo.
4. A alegação de legítima defesa foi corretamente afastada, pois, ainda que provado que a vítima iniciou as agressões, as provas evidenciam que o recorrente se utilizou de força desproporcional, pois desferiu um soco na face da vítima.
5. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, mantém-se em R$ 400,00 (quatrocentos reais) a condenação do réu a título de danos morais para a vítima, valendo mencionar que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
6. O pedido de justiça gratuita deve ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.